Tribunal: STF
Processo: RHC 151402
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcional, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou de ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 



    2. Inviável o trancamento de ação penal iniciada por denúncia fundada em diversos elementos indiciários e probatórios, dentre eles documentos apreendidos nos locais sujeitos a medidas de busca e apreensão, relatórios produzidos pelo Tribunal de Contas Estadual, relatórios de diligências de campo realizadas no curso da investigação, com fotografias e levantamento de dados e informações, conversas gravadas por meio de escuta ambiental e interceptação telefônica. 



    3. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).



    4. Decisões que analisam os diálogos captados e o contexto em que travadas as conversas interceptadas, apontando a suspeita de vinculação do paciente com as ações supostamente criminosas e justificando a adoção de medidas não ostensivas de apuração, são suficientes para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 3.3.2015)



    5. Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente.



    6. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief.



    7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.